Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008170-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), NELMA FRANCISCA CASTANON - CPF: 014.794.671-97 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS DE JESUS GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), NELMA FRANCISCA CASTANON - CPF: 014.794.671-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. C. G. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE –
VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE – AUTO DE CONSTATAÇÃO EM ACIDENTE DE TRABALHO - CERTIDÃO DE ÓBITO - NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO
DE CUJUS
– CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acidente causador de danos pessoais graves através de veículo ou com sua carga transportada enseja cobertura do seguro obrigatório, mesmo que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. O fato gerador da obrigação de indenizar não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo ou com a carga (STJ REsp 646784/RS).

O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por GABRIELY CASTANON GOMES, representada por sua genitora NELMA FRANCISCA CASTANON, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), juros legais, da citação válida, correção monetária a partir da data do sinistro, custas e despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)

do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou a falta de provas de que o
de cujus

foi vítima do acidente de trânsito noticiado nos autos. Aduz inexistência de nexo causal entre o sinistro e o óbito ocorrido.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Num. 56382539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
GABRIELY CASTANON GOMES, representada por sua genitora NELMA FRANCISCA CASTANON
adveio do óbito de CARLOS DE JESUS GOMES, seu progenitor, ocorrido em 11/07/2017, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Auto de Constatação em Acidente de Trabalho – Polícia Judiciária Civil - Querência/MT (Num. 56381593) e Certidão de Óbito expedida pelo Cartório do 2o Ofício – Querência/MT (Num. 56381592).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
falta
de nexo causal entre o sinistro e o óbito noticiado.

Ressai dos autos, que o óbito ocorreu no dia 11/07/2017, em razão de traumatismo dos órgãos infra abdominal, de quadril e coxa, conforme se lê da Certidão de Óbito encartada ao feito. O Auto de Constatação em Acidente de Trabalho, lavrado no dia 12/07/2017, descreve que o acidente que deu causa ocorreu por movimento inesperado do caminhão basculante de transporte de calcário, que, por conta de uma pane, levou a vítima, motorista do mesmo, a se colocar embaixo do veículo para tentar repará-lo, o qual avançou e passou por cima do tronco inferior do
de cujus.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O inconformismo, portanto, não prospera. A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

O que se observa da documentação carreada ao feito, Auto de Constatação em Acidente de Trabalho e Certidão de Óbito, é que a morte noticiada originou-se de acidente de trânsito, fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE).

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade ou morte será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Ademais, é sempre importante salientar que a Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

Carlos de Jesus Gomes
sofreu acidente de trânsito em 11/07/2017, como consta de
Auto de Constatação em Acidente de Trabalho e
Certidão de Óbito, vindo a óbito na mesma data, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021